Tribunal: STF
Processo: ARE 1234308
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo insurge-se contra a aplicação, ao caso concreto, de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da controvérsia, ora renovada na presente sede recursal, em processo no qual esta Corte reconheceu existente a repercussão geral (RE 590.415/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, em caráter preliminar, a admissibilidade do recurso em questão.
    E, ao fazê-lo, devo registrar, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, resolvendo questão de ordem formulada no AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, fixou entendimento no sentido da inadmissibilidade de recurso para o Supremo Tribunal Federal naquelas hipóteses em que o Tribunal de origem, dando execução ao regime jurídico disciplinador do instituto da repercussão geral, reproduz o julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, sobre o mérito da controvérsia, em processo no qual esta Corte reconheceu existente a repercussão geral:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    .......................................................................................................
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (grifei)
    Esta Corte, por sua vez, evoluindo no exame das questões motivadas pela aplicação, por parte dos Tribunais recorridos, do sistema da repercussão geral, veio a proclamar a incognoscibilidade dos recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal deduzidos contra decisões proferidas na instância de origem (Tribunais ou Turmas Recursais) que se limitavam – reconhecida, ou não, a existência de repercussão geral – a fazer incidir o que dispunham os §§ 2º e 3º do art. 543-B do CPC/73, ressalvada, unicamente, a hipótese em que o órgão judiciário, motivadamente, não se retratava, deixando de ajustar a resolução do litígio à decisão desta Corte Suprema, situação que viabilizava, então, excepcionalmente, a regular tramitação do recurso.
    Cabe assinalar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem da decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator, por ocasião do julgamento do AI 758.505/RJ:
    “Conforme preceitua o § 2º do art. 543-B do CPC, negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente inadmitidos.
    Isso demonstra que, por força legal, o inevitável destino dos recursos que tratam de matéria idêntica à de paradigma do STF em que não se reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada é a inadmissibilidade.
    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO 760.358, Pleno, Rel. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2009, decidiu não caber recurso ao próprio Supremo em face de decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.” (grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que essa orientação tem sido observada em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão processual idêntica à que ora se examina (AI 782.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 785.837/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.059.097-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.070.347-AgR/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 9.117/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 9.230/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 9.676/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 9.744/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), valendo referir recentíssimo precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.056.899-AgR/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator